Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pelo órgão colegiado e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
3. Em relação a um dos pontos de omissão alegado, o embargante possui razão, qual seja, a ausência de manifestação acerca do pedido subsidiário para redução dos honorários de sucumbência. Em apreciação, tenho que as razões constantes do apelo, que buscam convencer que os honorários de sucumbência fixados se encontram exorbitantes, não merecem albergue.
4. Os honorários previstos na r. sentença já estão no percentual mínimo, de 10%, sobre o valor da condenação, esta definida em R$10.000,00 (dez mil reais). Ou seja, o valor dos honorários estabelecido foi de R$1.000,00 (um mil reais), mais atualização. Evidente que tal quantia não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional, e, por já se encontrar no patamar mínimo, não comporta redução.
5. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração.